Tribunal: STF
Processo: RE 1383619
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de declaração de inexigibilidade do título judicial por interpretação do artigo 525, §14, do CPC - Não cabimento. Trânsito em julgado do título executivo (em 05.05.2021) que é anterior à data da publicação da decisão do STJ (26.05.2021). Recurso interposto pelo executado/embargante, ao qual se nega provimento.” 



    Sustenta o recorrente contrariedade aos artigos 24, inciso I e § 1°; 163, incisos I e V e 169, caput, da Constituição Federal. 



    Narra que trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, lastreada na inexigibilidade do título executivo pois contrária a decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 525, § 14, do CPC.



    Defende que o § 14, do artigo 525 do CPC, exige apenas que a decisão vinculante do STF tenha sido exarada antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Aduz que o marco temporal não é o trânsito em julgado da decisão vinculante do STF, e sim a data do julgamento.



    Alega que “ O CPC não exige o trânsito em julgado da decisão vinculante do STF. Exige apenas a data do julgamento. E essa data deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda”.



    Inicialmente, a Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC (e-Doc. 7). Contra essa decisão foi interposto agravo interno, o qual foi provido sob os seguintes fundamentos: 



    “Não há controvérsia que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 05.05.2021 (fls. 13).



    Com efeito, o V. Acórdão proferido no RE 1311742 foi publicado em 26.05.2021, portanto em data posterior ao trânsito em julgado do título executivo, não podendo justificar, em princípio, a abertura da via recursal extraordinária.



    Anoto que este precedente se aplica ao caso em tela, uma vez que nele houve o debate específico em torno do art. 8º da LC 173/2020.



    Por outro lado, o julgado proferido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450, 6.525 foi publicado em 23.05.2021, portanto em data anterior ao trânsito em julgado do título executivo, justificando-se a abertura da via recursal extraordinária nesse ponto.”



    Sem contrarrazões.



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 611.503/SP, feito paradigma do Tema 360 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”(Grifei).



    O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 611.503/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori ZAVASCKI, Relator p/ o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/3/2019)



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento mantendo a decisão que indeferiu pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, asseverando ser descabida a pretensão de declaração da inexigibilidade do título judicial, porquanto, a decisão do paradigma vinculante foi publicada em data posterior (26.05.2021) ao trânsito em julgado do título executivo judicial (05.05.2021).



    A decisão merece reforma.



    Tanto as ações diretas de inconstitucionalidade 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF, quanto o paradigma vinculante submetido à repercussão geral, RE 1.311.742/SP, Tema 1.137, foram julgados em data anterior (em 15/3/2021 e 16/4/2021, respectivamente) ao trânsito em julgado do título executivo judicial (5/5/2021).



    Nesses termos, verifica-se que o acórdão recorrido se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual merece reparos. Elenco, nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 5. Terceirização da atividade-fim. 6. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 7. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 8. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento. “ (Rcl 48.648 ED, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 11/03/2022, DJe 24/3/2022) (grifo nosso)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Determinação de suspensão das ações que tratam do tema 1046. Ação de conhecimento com trânsito em julgado anterior à determinação. Processo em fase de execução definitiva. Inaplicabilidade do paradigma indicado. Ausência de estrita aderência. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Alegação de inexigibilidade do título executivo. Necessária observância do requisito temporal. Reconhecimento, pelo STF, da constitucionalidade, ou não, da matéria deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença. Tema 360 da repercussão geral. Não acolhimento. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 42.296 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)(grifo nosso)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para declarar inexigível o título executivo judicial e determinar a extinção da execução.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022 .



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente